Tribunal: TCU
Processo: 039.748/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3597/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada, em obediência ao item 1.8.1 do Acórdão 2843/2019-TCU-Plenário , para examinar eventual correlação entre as doações da Construções e Comércio Camargo Correa S.A., para a campanha eleitoral de 2010 do Partido dos Trabalhadores, e a receita obtida pela sociedade empresária com suposto superfaturamento do contrato 0800.0043403.08-02 (CT112 - UCR-REPAR); Considerando que a unidade técnica não identificou vínculo entre as doações e os recursos provenientes do aludido contrato; Considerando que, no âmbito do TC Processo 039.755/2019-3 , após a unidade técnica não ter identificado ligação entre doações para campanhas eleitorais e os recursos provenientes do Contrato 0800.0043363.08.2 (CT 111) e do Contrato 0800.0035013.07.2 (CT 101), ambos com indícios de sobrepreço, foi proferido o Acórdão 8055/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou a representação prejudicada; Considerando que, como não há como concluir que o valor das doações às campanhas do Partido dos Trabalhadores eram recursos públicos, resta afastada a competência do TCU; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público/TCU, no sentido do arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, por não estarem presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que a eventual lesão aos cofres públicos por superfaturamento do contrato 0800.0043403.08-02 (CT112 - UCR-REPAR) é objeto do TC Processo 023.657/2015-4 ; Considerando que, de acordo com art. 143, caput e inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, a critério do relator poderão ser submetidos ao Colegiado, mediante Relação, os processos em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do apensamento ou arquivamento de processos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do seguinte processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando ciência à Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. (CNPJ 61.522.512/0001-02), à Mover Participações S.A. (CNPJ 01.098.905/0001-09) e ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (CNPJ 00.676.262/0001-70). 1. Processo TC- Processo 039.748/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construções e Comércio Camargo Correa S/A (61.522.512/0001-02); Mover Participações S.A. (01.098.905/0001-09); Partido dos Trabalhadores (00.676.262/0001-70). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Vinícius Sciarra dos Santos (228.799/OAB-SP), Arthur Lima Guedes (18.073/OAB-DF) e outros; Fernanda Leoni (330251/OAB-SP); Eugênio José Guilherme de Aragão (4935/OAB-DF). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. dar ciência do teor desta deliberação à Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. (CNPJ 61.522.512/0001-02), à Mover Participações S.A. (CNPJ 01.098.905/0001-09) e ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (CNPJ 00.676.262/0001-70).